Tribunal: TJDFT
Processo: 0705594-07.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. ERRO MATERIAL NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INEXATIDÃO MANIFESTA. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO A QUALQUER TEMPO, MESMO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO. ART. 494, I, DO CPC. CORREÇÃO OBRIGATÓRIA QUE NÃO ALTERA O CONTEÚDO DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. ART. 1022 DO CPC. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao apelo interposto contra sentença proferida nos autos do cumprimento de sentença. 1.1. A embargante alega existir vício no aresto, afirma que a base de cálculo dos honorários de sucumbência não pode ser corrigida de ofício, por não se tratar de mero erro material, devendo então ser aplicada a via judicial adequada. Assevera que, conforme o art. 502 do CPC, a coisa julgada não pode ser modificada, a não ser em casos específicos e nesses casos a especificidade precisa estar alinhada com as ações rescisórias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia em discussão consiste em averiguar se há vício no acórdão em relação à análise da tese de (im)possibilidade de correção de base de cálculo de honorários sucumbenciais de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes na decisão e, ainda, a correção de erro material.
4. Na hipótese, o aresto asseverou que a correção efetivada pelo juízo da origem está dentro dos poderes conferidos ao julgador pelo art. 494, I, do CPC, na medida em que não alterou as razões ou os critérios do julgamento transitado em julgado, tampouco afetou sua substância, aumentando ou diminuindo seus efeitos. 4.1 Dentro deste contexto, o acórdão concluiu que, diante de inexatidão perceptível à primeira vista, a correção efetivada se impunha, conforme exaustivamente exposto, não merecendo guarida os fundamentos trazidos. 4.2. Mostra-se evidente que, alegando existir vícios no acórdão, a recorrente pretende, na verdade, rediscutir o teor da decisão proferida, a fim de que a prestação jurisdicional se adeque aos seus interesses, o que é incabível pela estreita via dos embargos de declaração. 4.3. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos declaratórios rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade”.
_________
Dispositivos relevantes citados: Art. 1.022 e art. 1.026, § 2o, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 00360608520098070001, Relatora: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 01/12/2020.